Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-98.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Ausente comprovação de relação jurídica entre as partes – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Juros de mora a incidir a partir da primeira anotação – Honorários advocatícios de sucumbência fixados de forma

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Ausente comprovação de relação jurídica entre as partes – Inscrição negativa em órgão de proteção ao crédito indevida – Danos morais caracterizados – Valor mantido – Juros de mora a incidir a partir da primeira anotação – Honorários advocatícios de sucumbência fixados de forma adequada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002781-
98.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BENEDITO
SILVA
DE
MELLO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-98.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002781-98.2020.8.26.0576
Apelante: Benedito Silva de Melo
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35060)
ENERGIA
ELÉTRICA

Declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
cumulada
com
indenização por danos morais
Ausente
comprovação de relação jurídica entre as
partes
Inscrição negativa em órgão de
proteção ao crédito indevida Danos morais
caracterizados
Valor mantido
Juros de
mora a incidir a partir da primeira anotação
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
fixados de forma adequada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO SILVA DE MELO (fls. 141/145) contra a r. sentença de fls.
105/108, proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de São José
do Rio Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que julgou procedentes
os pedidos deduzidos em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL para declarar a inexistência dos débitos discutidos nestes autos
e condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título
de danos morais, corrigido e acrescido de juros de mora desde a data do
arbitramento. Fixou os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00.
O apelante discorre sobre a negativação indevida.
Quer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Destaca a
capacidade financeira da companhia apelada. Entende justo o valor de R$
15.000,00. Diz que os juros de mora incidem desde o evento danoso. Pede
a majoração dos honorários para 20% do valor da condenação. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 151/156.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-98.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, sendo o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça, isento do recolhimento do
preparo, portanto.
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.
Transitou em julgado o capítulo da sentença que
declarou a inexistência dos débitos discutidos nestes autos por não ter a
apelada comprovado a existência de relação jurídica com o apelante, no
caso o consumo referente a fatura de setembro de 2015, bem como, para a
apelada, o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$
2.000,00 a título de danos morais ao apelante.
A questão limita-se à pretensão majoração do
valor arbitrado a título de danos morais, dos honorários advocatícios
sucumbenciais e ao termo inicial da incidência dos juros de mora.
Pois bem.
Conforme assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida
do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse
modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral”
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do
patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)2.
Yussef Said Cahali, em sua obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feita de modo prudente pelo
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-98.2020.8.26.0576 -Voto no
4
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias: “1o) A
natureza da lesão e a extensão do dano; 2o) Condições pessoais do
ofendido; 3o) Condições pessoais do responsável; 4o) Equidade, cautela e
prudência; 5o) Gravidade da culpa (...)3”.
Considerando que no caso dos autos não há
alegação de ocorrência de nenhuma consequência para além daquela
decorrente da negativação indevida em si, entendo que se afigura justa a
indenização arbitrada, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois razoável para
compensar o apelante dos constrangimentos sofridos e desestimular a
apelada a praticar conduta semelhante.
O valor deverá ser corrigido a partir do
arbitramento, como constou, mas, e aqui assiste razão ao apelante, não
comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, deverá ser
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira inscrição
indevida, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, considerada a pouca complexidade da
causa, o rápido trâmite processual, a ausência de incidentes e o tempo
exigido para o trabalho do advogado do apelante, entendo adequado
arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir da data da inscrição indevida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
3 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.